Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006508-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BJ AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 13.481.076/0003-90 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – COBERTURA DE SEGURO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – APÓLICE PACTUADA PARA IMÓVEL DISTINTO DAQUELE OBJETO DO SINISTRO – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL CONSONANTES – REQUERIDO CUMPRIU COM O ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado de forma inequívoca nos autos que o sinistro ocorreu em imóvel distinto daquele previsto na apólice de seguro, não há se falar em compelir a seguradora em proceder a cobertura em imóvel não abrangido pela proteção do seguro.

Na seara do direito processual e quanto ao
ônus da prova
, sabe-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, divide a responsabilidade entre autor e réu, o que faz através dos seus incisos I e II, devendo ao autor comprovar o fato constitutivo do direito postulado, enquanto ao requerido cabe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto vindicado pelo autor.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1006508-09.2018.8.11.0041

APELANTE:

J.R. DE OLIVEIRA RUSSO RESTAURANTE - ME

APELADO:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J.R. DE OLIVEIRA RUSSO RESTAURANTE - ME
, pelo qual visa à reforma da sentença proferida pelo MMo Juiz da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Jones Gattass Dias
(Id 143276176) que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no
1006508-09. 2018.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos do autor, e o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2 o e 3o do CPC.

Nas
razões recursais
(Id 143276177), o apelante aduz que a sentença deve ser parcialmente reformada ao argumento de que o juízo
a quo

“
deixou de analisar o contexto factual quanto ao depoimento da testemunha quanto ao local de inspeção prévia antes da estipulação do contrato de seguro, além de notória confusão causada pela Apelada que levou o Juiz a erro em relação ao local de risco da apólice”
.

Assevera que a Seguradora (apelada)
“
tenta se furtar a indenizar os danos alegando que o seguro foi proposto, assinado e aprovado no escritório administrativo da Av. Fernando Correa da Costa e, por essa razão, o seguro seria para o escritório”
e acrescenta o apelante que
“a inspeção para fazer a estipulação do seguro ocorreu na cozinha industrial”
.

O recorrente alega “equívoco” do magistrado singular em relação ao endereço de escritório com o endereço de risco, e afirma que
“na apólice de seguro (12232384) consta claramente o endereço da cozinha industrial no Bairro Jardim Presidente I, distrito industrial de Cuiabá/MT”
.

Ao concluir suas razões, requer a reforma da sentença,
a fim de que seja determinado que a Seguradora (apelada)
“indenize o sinistro da recorrente nos termos do contrato de proteção, além da justa reparação por danos morais pleiteados na inicial, com valores corrigidos desde a data do evento”
.

Nas
contrarrazões
(Id 143276180), a apelada assevera que
“
o pleito recursal não merece prosperar, em virtude da ausência de contrato entre as partes”
.

Afirma que
“após criteriosa busca nos sistemas da Recorrida, não foi localizada qualquer apólice ou documento que comprove o contrato de seguro no endereço onde ocorreu o sinistro em 20/05/2017 - na Rua 04, Quadra 04 - 18 - Jardim Comodoro – Cuiabá/MT, e, noutra ponta, não houve apresentação nos autos, seja de apólice, proposta ou certificado que possa demonstrar a existência da aludida relação contratual”
.

Noticia que o autor da ação (apelante) possui contrato de seguro com a empresa requerida (apelada)
“para o imóvel localizado na Av. Fernando Correa da Costa, 153 - Jardim Petrópolis - Cuiabá/MT (Apólice n. 1800258260)”,
e acrescenta constar nos autos que
“o sinistro ocorreu no imóvel localizado na Rua 04, Quadra 04 - 18 - Jardim Comodoro - Cuiabá / MT”.

Argumenta a apelada que
“o endereço segurado é diferente do local onde o sinistro aconteceu, tendo o Apelante tentado ludibriar o judiciário, trazendo em seu recurso de apelação alegações infundadas de que a apólice correta é a de n. 1800258259, cujo local de risco refere-se à cozinha industrial onde supostamente teria ocorrido o sinistro: Rod. BR-364, 18, Qd. 4 - Jardim Presidente I”
.

A apelada assevera ainda
“a intenção da Apelante é que a seguradora venha a reembolsar prejuízos decorrentes de sinistro ocorrido em local de risco não contratado, pois, sendo do ramo empresarial, poderia então ter indicado como segurado todos os seus imóveis, contudo, não o fez”
.

Por fim a apelada requer seja negado provimento ao recurso de apelação, para o fim de manter incólume a sentença recorrida
“... eis a ausência de contrato vigente na data do sinistro, nos termos dos Arts. 758, 763 e 760, todos do CC, Art. 398 do CPC e Art. 373, I do CPC, como também deve ser mantida a sentença que declarou a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais, uma vez ter sido comprovada ausência de qualquer ato ilícito cometido pela Seguradora”
.

Certidão (Id 143671180) identificou que o apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, estando isento do preparo recursal, e a Certidão (Id 143821674) registrou inexistir prevenção.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso na origem envolve ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, promovida por
J.R. DE OLIVEIRA RUSSO RESTAURANTE-ME em desfavor de YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. diante da negativa de cobertura de sinistro.

Segundo consta, referida ação judicial teve seu regular trâmite processual, mediante apresentação de contestação (Id 143255547), impugnação à contestação (Id 143276155), oportunizado às partes a produção de provas (Id 143276157), tendo o autor afirmado não possuir outras provas a produzir além das documentais já apresentadas e requereu o julgamento antecipado da lide (Id 143276159), enquanto a requerida suscitou divergências e postulou produção de prova oral (Id 143276161).

Decisão (Id 143276162) saneou o processo, afastou matéria preliminar, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora
“sem se eximir de demonstrar minimamente seu direito”
, fixou como ponto controvertido
“o exato local contratado para a cobertura do seguro e o nexo de causalidade...”
, e designou audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi inquirida uma testemunha indicada pela parte autora.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id 143276176), averbado em seu dispositivo final o seguinte teor:

“
Desta feita, estando satisfatoriamente demonstrado que o imóvel sinistrado não estava segurado,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por J. R. de Oliveira Russo Restaurante - ME em face de Sompo Seguros S.A.”

Inexistindo demonstração de irregularidade na marcha processual, cinge-se o presente recurso de apelação, em aferir o acerto da sentença recorrida ou a eventual necessidade de reparo, à luz do contexto probatório produzido nos autos de origem, mediante provas documental e testemunhal.

A negativa de cobertura do sinistro, anexada aos autos por ambas as partes (Id 143255529 e Id 143276152), apresenta em seu conteúdo o seguinte motivo:

“
SEGURADO: J R OLIVEIRA RUSSO RESTAURANTE ME

APÓLICE: 1800258260

PROCESSO DO SINISTRO: 345133-001

DATA DO EVENTO: 23.06.2017

COBERTURA: Deterioração Mercadorias

Prezado(s) Senhor(es).

Informamos que após análise dos documentos comprobatórios apresentados, constatamos divergências entre o local do risco da apólice e o endereço da vistoria.

Ressaltamos que, o endosso foi emitido em 11 de agosto de 2017, logo, posterior à data do sinistro em 23 de junho de 2017. Onde temos:

ENDEREÇO DA VISTORIA = RUA 04 QUADRA 04. 18 JD COMODORO - CUIABÁ /MT.

ENDEREÇO DA APÓLICE = AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 153 - JARDIM PETRÓPOLIS CUIABÁ/MT.

Face o exposto, estamos impossibilitados de acatar o pleito reclamado”.

Percebe-se de plano, o cerne da demanda reside na negativa de cobertura diante da divergência entre o local do sinistro e o local acobertado pela apólice de seguro.

Dos documentos apresentados pelo apelante, tem-se o “aviso de sinistro” formalizado pelo autor da ação (apelante) com a indicação da
“ocorrência de sinistro de Danos Elétricos no dia 28/07/2017 às 16:00hs no imóvel segurado pela apólice de seguro no 1800258259, contratada junto a seguradora”
, sem no entanto, descrever o endereço do respectivo imóvel sinistrado (Id 143255528)

O recorrente anexou ainda junto a exordial, documento nominado
“complemento ao laudo preliminar de vistoria no 52363”
podendo se extrair de seu conteúdo os seguintes dados:

“apólice no 1800258260; endereço da assistência: rua 04, qd 04, jardim Comodoro, data da ocorrência 20.05.2017; trata-se de uma filial de distribuição do Sabor da Terra localizada na rua 04, quadra 04, situada em rua de médio movimento no bairro Jardim Comodoro na cidade de Cuiabá/MT”

A parte requerida (apelada) anexou cópia da apólice de seguro no 1800258260, tendo em seu conteúdo indicação do local de risco:
“Avenida Fernando Correa da Costa, no 153, Centro Carmindo, Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT”
. (Id 143276150).

A recorrida anexou ainda material fotográfico correspondente ao imóvel indicado como local do sinistro, ou seja, Rua 04, quadra 04, Jardim Comodoro, Cuiabá/MT (Id 143276153).

Em relação a produção de prova oral, extrai-se das declarações prestadas pela testemunha Jorge Luiz Stephan Lacer Junior, arrolada pelo autor da ação (apelante), o seguinte teor (Id 143276174):

Afirmou inicialmente que já trabalhou na empresa autora da ação,
“eu era responsável pela parte do açougue”
e sobre o episódio ocorrido no período de maio/2017 informou
“aconteceu a falta de energia e deu muito prejuízo porque perdeu muito produto, frango, carne bovina, estava na câmara fria”
. Indagado sobre quanto tempo ficou sem energia, disse não ter conhecimento, mas afirmou que
“foi mais de hora, eu só lembro que a gente chegou no outro dia e tinha perdido a mercadoria”
; indagado se a empresa tinha seguro, informou
“eu acompanhei uma das vistorias da empresa”
, informou não lembrar o nome da seguradora e afirmou que
“eu lembro só da pessoa que foi lá”
, não soube informar o tempo em que havia sido contratado o seguro, “eu lembro só do senhor que fez a vistoria, eu lembro da fisionomia dele, eu acompanhei”. Indagado se além das câmaras frias havia algum outro setor da empresa que não fica no mesmo local, respondeu
“não, eram três salas na frente, uma era o escritório, uma era sala de reunião e outra era o estoque, isso na frente do perímetro da empresa, aí passava por uma porta, vinha duas câmaras frias, a sala de preparação e depois uma cozinha de preparação
”. Indagado se tudo era no mesmo endereço, confirmou que sim, tudo no mesmo endereço no mesmo perímetro que a gente trabalhava. Indagado sobre o endereço, afirmou ser
“no Jardim Comodoro, rua 04, não lembro o número da casa”
. Indagado se essa mesma empresa teria uma outra extensão, área ou sala administrativa, respondeu que não, e confirmou que era tudo concentrado nesse mesmo endereço.

Indagado se tinha conhecimento sobre alguma dependência da empresa situada na Avenida Fernando Correa da Costa, no Jardim Petrópolis, respondeu que
“tinha um restaurante, mas era outra coisa, era um restaurante de outra parte, não era o mesmo trabalho que a gente efetuava, a gente fazia refeição nesse local onde a gente fazia a distribuição da carne também nesse local onde eu trabalhava, e a comida saia preparada nesse local para as unidades que a gente atendia com a comida pronta
”. Indagado se a empresa pertencia a JR Oliveira Restaurantes, respondeu “eu não lembro se lá tava com outro CNPJ, faz parte do mesmo grupo, mas não é a mesma empresa. Indagado se depois do sinistro representantes da seguradora foram até o local onde a testemunha trabalhava para fazer alguma vistoria, respondeu “não me lembro”.

Oportuno ressaltar que o Código Civil, em seu artigo 765, preconiza que as partes devem agir com probidade e lealdade “
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Do acervo probatório produzido nos autos, documental e testemunhal, restou incontroverso que o sinistro ocorreu no imóvel situado no Jardim Comodoro.

Nesse sentido, os próprios documentos anexados pelo autor da ação, inerentes aos bens atingidos pela queda de energia, ou seja, subprodutos de animais e serviço de reparos em compressor de câmara fria (Id 143255531 e Id 143255532) correspondem à atividade realizada no imóvel do Jardim Comodoro, inclusive expressamente confirmado na inquirição da testemunha.

Constata-se que a negativa da cobertura do seguro se deu em razão da apólice contemplar endereço distinto daquele onde ocorreu o sinistro, ou seja, enquanto a apólice indica cobertura para imóvel situado na Avenida Fernando Correa, Jardim Petrópolis, o sinistro ocorreu no imóvel localizado no Jardim Comodoro, rua 04, quadra 04.

Desse modo, mostra-se o acerto da sentença recorrida, eis que não há prova nos autos com o condão de compelir a cobertura de sinistro para imóvel dissonante daquele estabelecido na apólice de seguro.

Na seara do direito processual e quanto ao
ônus da prova
, sabe-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, divide a responsabilidade entre autor e réu, o que faz através dos seus incisos I e II, devendo ao autor comprovar o fato constitutivo do direito postulado, enquanto ao requerido cabe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto vindicado pelo autor.

Elementar que para o êxito da ação de obrigação de fazer, imprescindível a comprovação do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, Código de Processo Civil).

Nesse sentido, caberia ao autor da ação o ônus de comprovar o direito vindicado (art. 373, I, do CP), ou seja, que o imóvel onde ocorreu o sinistro estaria sob a cobertura de seguro.

Não o fez.

Lado oposto, a requerida comprovou fato impeditivo do direito postulado pelo autor (art. 373, II, do CPC).

No campo documental, a apólice de seguro indica cobertura para outro imóvel, enquanto na esfera testemunhal, o teor da inquirição atestou que embora pertençam ao mesmo grupo, os estabelecimentos do Jardim Comodoro e do Jardim Petrópolis não se referem a mesma empresa “
era outra coisa, era um restaurante de outra parte, não era o mesmo trabalho que a gente efetuava”.

Logo, a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, não merece reparo, eis que, em consonância com as provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA
– SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV –
INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC)
. Diante da ausência de comprovação mínima acerca da falha na prestação do serviço, consubstanciada na suspensão do sinal de internet, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
(10121202020218110041 TJMT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, com base nas disposições do art.
98, §§ 2 o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023